Tribunal: TJPA
Processo: 0811829-46.2021.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9636 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CÍVEL (241) - 0811829-46.2021.8.14.0000

AUTORIDADE: RENAN LUIZ DE LIMA SANTOS

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA REVISÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INCABÍVEL
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata de Agravo Interno objetivando a reforma da decisão monocrática que não conheceu da Revisão Criminal
.

2.

O agravante alega que deve ser observado o princípio da fungibilidade, para que seja conhecida e provida a revisão criminal com vistas a modificar a sentença de primeiro grau que aplicou medida socioeducativa ao agravante.

3.

Não obstante, as alegações apresentadas em sede recursal de agravo interno não foram capazes de possibilitar o conhecimento da revisão criminal.

4.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator
.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis
.

Este julgamento foi presidido pelo(a)
Exmo
(a).
Sr
(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
Renan Luiz de Lima Santos
em face de decisão monocrática, por mim proferida, que não conheci da Revisão Criminal, por ser incabível na espécie.

O agravante aduz que não foi considerado o princípio da fungibilidade, a fim de aplicar exclusivamente o art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.

Finaliza pugnando pelo conhecimento e provimento da revisão criminal com vistas a revisar a sentença de primeiro grau, para que o agravante seja desinternado.

Foram ofertadas contrarrazões (Id. 8981363).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade.

O objetivo do agravante é a reforma da decisão monocrática que não conheceu da Revisão Criminal, para tanto requer seja aplicado o princípio da fungibilidade.

No caso em análise, o agravante apresentou pedido de Revisão Criminal, objetivando a desconstituição da sentença que lhe impôs medida socioeducativa de semiliberdade em razão da prática de ato infracional.

Contudo, tal pleito não fora conhecido em razão da sua inaplicabilidade no caso sob análise, o que ensejou o presente recurso de Agravo Interno.

Inicialmente, convém esclarecer que o princípio da fungibilidade se aplica quando o recurso é tido como incorreto, mas sendo possível recebê-lo como se fosse o adequado.

O presente feito relaciona-se à aplicação de medidas socioeducativas, que têm natureza protetiva e pedagógica, apesar de refletir certa restrição da liberdade do agravante, não possuindo caráter retributivo, uma vez que visa reabilitar a prática ilícita cometida.

Para o cabimento da Revisão Criminal, conforme art. 621, I, do CPP, é imprescindível a existência de sentença condenatória.

Assim sendo, entendo que a revisão criminal não é meio adequado para combater a decisão de primeiro grau, pois no procedimento em que se aplicou a medida socioeducativa não ocorreu sentença condenatória, nem imposição de pena ou condenação.

Desta feita, não é possível aplicar o princípio da fungibilidade ao caso em tela, já que a sentença imposta ao agravante, julgando procedente a representação, para lhe impor a internação como medida coercitiva é desprovida de caráter condenatório.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, não restou evidenciado nas razões recursais nenhum argumento capaz de modificar a decisão agravada.

Sendo assim, acertada a decisão agravada que não conheceu da Revisão Criminal, por não ser o meio adequado.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ, vejamos:

“REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA PENAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAS. PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DE ASPECTOS DISCRICIONÁRIOS DA DOSIMETRIA DA PENA. EVENTUAL CONTROVÉRSIA RAZOÁVEL ACERCA DA VALORAÇÃO DE PROVAS E/OU DO DIREITO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. Preliminarmente, o Tribunal Pleno, por maioria, rejeitou questão de ordem suscitada no que toca à eventual incompatibilidade, no caso concreto, de que o Relator do acórdão impugnado, proferido na Ação Penal 935/AM, funcione, nestes autos, como Revisor. 2. A revisão criminal, instrumento processual posto à disposição do condenado, tem como finalidade precípua conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento taxativamente previstas no ordenamento jurídico e que traduzam situações efetivamente graves que, em tese, possam autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada material. 3. Assim, a revisão criminal, que não tem feitio recursal, não se presta a, fora de sua destinação normativa, submeter a matéria subjacente ao crivo do Tribunal Pleno por razões derivadas exclusivamente do inconformismo defensivo ou de razões afetas ao suposto desacerto da razoável valoração da prova e/ou do direito. 4. No caso específico de ações penais originárias de competência de órgão fracionário desta Suprema Corte, a medida revisional também não funciona como ferramenta processual apta a inaugurar a jurisdição do colegiado maior como forma de contornar o não preenchimento dos requisitos impostos pela jurisprudência do STF ao cabimento dos embargos infringentes. 5. Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base. 6. Não configura ilegalidade o ato jurisdicional que condiciona a configuração de arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, à concomitante demonstração da voluntariedade e pessoalidade da reparação do dano. 7. O título condenatório que acolhe interpretação possível e razoável em prejuízo do acusado não consubstancia vulneração a texto expresso de lei, sendo que a solução de controvérsias ponderadas acerca da interpretação de normas jurídicas não se insere no escopo taxativo de abertura da via revisional. 8. Hipótese concreta em que a dosimetria da pena, embora contrarie os interesses do postulante, não desvela mácula sob a perspectiva da legalidade, cingindo-se a irresignação defensiva ao campo do acerto ou desacerto na fixação da censura penal, espacialidade que conta com discricionariedade judicial insuscetível de reexame em sede de revisão criminal. 9. Revisão criminal não conhecida.

(STF - RvC: 5475 AM - AMAZONAS 0081195-88.2018.1.00.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 06/11/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-089 15-04-2020)”

“PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. REVISÃO. 1. A utilização da revisão criminal, ação cuja função é a excepcional desconstituição da coisa julgada, reclama a demonstração da presença de uma de suas hipóteses de cabimento, descritas no art. 621 do Código de Processo Penal, situação não ocorrente na espécie. 2. Ademais, "embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos" ( AgRg no AREsp n. 734.052/MS, QUINTA TURMA, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 16/12/2015). 3. Assim, os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte. 4. Revisão criminal não conhecida.

(STJ - RvCr: 5247 DF 2019/0339948-0, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/04/2023)”

Impende consignar que não há como se aplicar a fungibilidade no caso em questão, vez que aparte sequer aponta qual seria o instrumento passível de ser aplicado, e entendo que os remédios jurídicos disponibilizados para combater a decisão de primeiro grau estão definidos, assim como os seus requisitos, sendo que a revisão criminal tem natureza diferenciada, com procedimento diverso, além de ter condições específicas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão combatida.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2026